Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703896-28.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ADILSON RESENDE DE LIMA RECORRIDO: IGOR ALEXANDRE PEREIRA DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO NA POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 86 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os termos da apelação não constituíram empecilho para que o apelado os impugnasse, tanto que rebateu os motivos apresentados pelo apelante. Fundamentação absolutamente genérica hábil a inviabilizar o exercício efetivo do direito fundamental de defesa pelo recorrido não se configurou no caso concreto. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Caso concreto em que a assertiva posta pela e. julgadora de serem suficientes as provas documentais que instruíram o feito e a afirmada condição de decidir a controvérsia submetida a exame judicial afastam, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que houve ofensa ao exercício do contraditório ou mesmo incoerência na sentença. 3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 5. Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor - Certidão do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal; cadeia sucessória de escrituras públicas relativa ao imóvel litigioso; e memorial descritivo do bem - são suficientes a fazer prova de sua alegada condição de possuidor de fato do terreno que teria sido turbado pelo réu. 6. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Tendo o autor sucumbido em um dos dois pleitos da inicial, deve suportar o ônus da sucumbência na mesma proporção da parte ré. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sem majoração de honorários. A parte recorrente alega violação aos artigos 561, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil, asseverando que cabe ao autor provar a posse e não réu. Suscita que o órgão julgador inverteu indevidamente o ônus probatório, porquanto afirmou que o réu não trouxe aos autos documentos que o vinculam ao lote, quando tal ônus era do autor. Assevera, também, que a lei exige a prova da turbação e de sua data. Diz que no “v. acórdão não há qualquer data do famigerado esbulho, pois o mero registro fotográfico desprovido de qualquer data, definitivamente não é prova de esbulho e o auto de verificação também não prova turbação ou esbulho, visto que foi confeccionado passados mais de 1 ano da propositura da ação”. Acrescenta que o recorrido não demonstrou o exercício de nenhum dos poderes inerentes à propriedade. Pede para que seja mantido na posse do imóvel localizado na rua Viriato de Castro, Quadra 141, com área de 2. 274,00m2, no Setor Tradicional de Planaltina-DF. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos aos artigos 561, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do direito de posse sobre o terreno, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028